Tribunal: TJSP
Processo: 2266626-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – Pretensão à revisão de contrato – Antecipação de tutela – Pedidos de abstenção de inscrição de nome em cadastros de inadimplentes e de mantença do bem alienado fiduciariamente na posse de mutuário – Requisitos ausentes – Inadmissibilidade de impedimento de medida judicial no sentido de executar garantia – Direito de ação assegurado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – Pretensão à revisão de contrato – Antecipação de tutela – Pedidos de abstenção de inscrição de nome em cadastros de inadimplentes e de mantença do bem alienado fiduciariamente na posse de mutuário – Requisitos ausentes – Inadmissibilidade de impedimento de medida judicial no sentido de executar garantia – Direito de ação assegurado constitucionalmente – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266626-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILVANIA
DA SILVA OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266626-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.622 - (fl)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2266626-85.2020 – SÃO PAULO (Vila
Prudente).
Agravante: Gilvania da Silva Oliveira Santos.
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Juíza: Márcia de Souza Donini Dias Leite.
Voto 25.622
AGRAVO DE INSTRUMENTO
REVISIONAL
DE CONTRATO Pretensão à revisão de contrato
Antecipação de tutela Pedidos de abstenção de
inscrição de nome em cadastros de inadimplentes e
de mantença do bem alienado fiduciariamente na
posse
de
mutuário

Requisitos
ausentes
Inadmissibilidade de impedimento de medida
judicial no sentido de executar garantia Direito de
ação assegurado constitucionalmente
Agravo
desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação revisional de contrato de
financiamento de crédito
para aquisição de veículo
movida pela
agravante à agravada, indeferiu tutela antecipada visando à
abstenção/exclusão de nome em cadastro de inadimplentes e à manutenção do
bem em sua posse (fls. 49/50 dos autos de origem).
Diz-se da presença dos requisitos legais para a concessão da
medida, diante das abusividades contratuais apontadas na petição inicial (fls.
01/26 daqueles). Ressalta a ausência de risco para o Banco no deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266626-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.622 - (fl)
3
antecipação da tutela e no risco de lesão grave se não houver impedimento da
negativação de seu nome e a manutenção do bem em sua posse. Colaciona
jurisprudência. Pede efeito ativo que indeferi (fl. 10).
É o relatório.
2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, da
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim todas as folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem.
Recurso infundado. De fato, à vista do teor da petição inicial
(fls. 01/26), verifica-se que, a um só tempo, a ação objetiva consignar valores
e rever o contrato.
Quanto à abstenção de inscrição do nome em órgãos de proteção
ao crédito, não é mesmo caso de concessão liminar, considerada a confessa
existência de contrato entre as partes.

A agravante reconhece manter com a agravada relação de
crédito, consistente em financiamento para a aquisição de veículo (fls. 39/40),
sem negar dívida, embora alegada abusividade de encargos pactuados. Nesse
contexto, inexiste prova inequívoca a referendar a antecipação de tutela. Até
porque, a anotação do nome de inadimplentes é medida legal e efetuada com
base em informações do credor, que por elas assume responsabilidade.
Como se sabe, nas relações comerciais, incluídas as bancárias,
por força de convenção das entidades que compõem o sistema financeiro, são
anotadas nos órgãos cadastrais informações sobre eventual inadimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266626-85.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.622 - (fl)
4
de dívida ou descumprimento de contrato
sob ótica da instituição
financeira.
O sistema adotado serve à proteção do crédito em geral, tendo
aqueles que o concedem o direito de saber da situação do pretendente junto à
praça, informação que apenas revela pendência existente.
Evidentemente, cabe ao Poder Judiciário coibir abusos e punir
falsas informações do que aqui não sucede.
Por via de consequência, não há como acolher pedido de
impedimento a que a agravada proceda a medidas de execução da garantia da
dívida veículo alienado fiduciariamente , uma vez que não se pode ferir
ou restringir direito de ação, assegurado constitucionalmente.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso